Tribunal: TJMT
Processo: 1007955-92.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1007955-92.2017.8.11.0000
Recorrente: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT (id 53016456) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 46808474):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - ALEGADA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADAS – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)”.” (TJMT, RAI 1007955-92.2017.8.11.0000, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou os seguintes dispositivos legais:
“a) Violação ao 142 do CTN ao não se reconhecer que o crédito já estava constituído quando da inscrição em dívida ativa;
b) Violação ao 150 do CTN ao não reconhecer que o lançamento já havia ocorrido, uma vez que a certidão de dívida ativa possuía valores a serem pagos;
c) Violação ao 173 do CTN ao não reconhecer que não havendo a antecipação do pagamento, o Fisco lançou os valores de ofício do crédito devido em suas respectivas datas de vencimentos;
d) Violação ao 174 do CTN ao não reconhecer que não depois de constituído definitivamente o crédito, a Fazenda Pública tinha 05 anos para ajuizar a ação de execução contra o devedor, sob pena de prescrição da pretensão;
e) Violação ao 201 do CTN ao não reconhecer que não depois do crédito devidamente constituído pela autoridade Administrativa, a inscrição em dívida ativa já operava a prescrição, perdendo a CDA a presunção de certeza e liquidez do débito;
f) Violação de dissídio jurisprudencial com outros tribunais, já considerando o cotejo analítico da divergência, previsto na Súmula 13 do STJ, Súmula 83 do STJ e artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal;”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)a) Seja ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO ao Acórdão recorrido expresso no Agravo de Instrumento No 1007955-92.2017.8.11.0000 – TJMT, com determinação de suspensão da Ação de Execução Fiscal no. 25610- 30.2013.811.0002 - Código n° 329300 em tramite perante a 1a Vara Especializada de Fazenda Publica da Comarca de Várzea Grande/MT;”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 53193486 e 53272016.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi